Tribunal: TJES
Processo: 5009056-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL JÁ GRAVADO POR OUTRAS CONSTRIÇÕES. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. CONCURSO DE CREDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora sobre imóveis de titularidade da executada, ao fundamento de que os bens já estavam gravados com diversas penhoras e indisponibilidades, inclusive oriundas da Justiça do Trabalho. A agravante sustenta a admissibilidade da multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem e a utilidade jurídica da averbação da constrição para assegurar sua participação no concurso de credores e a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de penhoras e indisponibilidades anteriores sobre imóvel impede a realização de nova penhora no curso do cumprimento de sentença, especialmente diante da possibilidade de concurso de credores e da preservação da utilidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil admite expressamente a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, assegurando a cada exequente o respectivo título de preferência, nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC.

4.
A existência de constrições anteriores, inclusive oriundas da Justiça do Trabalho, repercute apenas na ordem de preferência entre os credores, não constituindo impedimento à efetivação de nova penhora.

5.
O art. 908 do CPC disciplina o concurso de credores e a distribuição do produto da alienação judicial conforme a ordem legal de preferência, preservando a validade e utilidade da penhora superveniente.

6.
A averbação da penhora possui utilidade jurídica concreta porque assegura a participação do exequente no concurso de credores, preserva eventual preferência em relação a constrições futuras, reforça a publicidade registral e contribui para a efetividade da execução.

7.
Não cabe ao Poder Judiciário presumir previamente a inutilidade econômica da constrição quando inexiste vedação legal à medida executiva pretendida, devendo a execução desenvolver-se no interesse do exequente, conforme dispõe o art. 797 do CPC.

8.
A jurisprudência dos tribunais pátrios e desta Corte reconhece a admissibilidade da multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem, observada a ordem de preferência entre os credores no momento da alienação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ordenamento jurídico admite a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem, ainda que já existam constrições anteriores registradas.

2. A existência de penhoras oriundas da Justiça do Trabalho não impede a realização de nova constrição judicial no processo civil.

3. A utilidade da penhora superveniente decorre da preservação da participação do credor no concurso de credores e da observância da ordem legal de preferência.

4. A execução deve desenvolver-se no interesse do exequente, sendo vedado ao Judiciário presumir previamente a inutilidade econômica da medida executiva sem amparo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, caput e parágrafo único, e 908.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0755005-23.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5ª Turma Cível, j. 07.05.2026, DJe 12.05.2026; TJMG, AI nº 1.0035.16.003786-3/002, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJES, AI nº 5001552-18.2020.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 02.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009056-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RB TEST - INSPECAO E ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS LTDA e outros

AGRAVADO: KNM INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL JÁ GRAVADO POR OUTRAS CONSTRIÇÕES. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. CONCURSO DE CREDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora sobre imóveis de titularidade da executada, ao fundamento de que os bens já estavam gravados com diversas penhoras e indisponibilidades, inclusive oriundas da Justiça do Trabalho. A agravante sustenta a admissibilidade da multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem e a utilidade jurídica da averbação da constrição para assegurar sua participação no concurso de credores e a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de penhoras e indisponibilidades anteriores sobre imóvel impede a realização de nova penhora no curso do cumprimento de sentença, especialmente diante da possibilidade de concurso de credores e da preservação da utilidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Processo Civil admite expressamente a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, assegurando a cada exequente o respectivo título de preferência, nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC.

4.
A existência de constrições anteriores, inclusive oriundas da Justiça do Trabalho, repercute apenas na ordem de preferência entre os credores, não constituindo impedimento à efetivação de nova penhora.

5.
O art. 908 do CPC disciplina o concurso de credores e a distribuição do produto da alienação judicial conforme a ordem legal de preferência, preservando a validade e utilidade da penhora superveniente.

6.
A averbação da penhora possui utilidade jurídica concreta porque assegura a participação do exequente no concurso de credores, preserva eventual preferência em relação a constrições futuras, reforça a publicidade registral e contribui para a efetividade da execução.

7.
Não cabe ao Poder Judiciário presumir previamente a inutilidade econômica da constrição quando inexiste vedação legal à medida executiva pretendida, devendo a execução desenvolver-se no interesse do exequente, conforme dispõe o art. 797 do CPC.

8.
A jurisprudência dos tribunais pátrios e desta Corte reconhece a admissibilidade da multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem, observada a ordem de preferência entre os credores no momento da alienação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ordenamento jurídico admite a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem, ainda que já existam constrições anteriores registradas.

2. A existência de penhoras oriundas da Justiça do Trabalho não impede a realização de nova constrição judicial no processo civil.

3. A utilidade da penhora superveniente decorre da preservação da participação do credor no concurso de credores e da observância da ordem legal de preferência.

4. A execução deve desenvolver-se no interesse do exequente, sendo vedado ao Judiciário presumir previamente a inutilidade econômica da medida executiva sem amparo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, caput e parágrafo único, e 908.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0755005-23.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5ª Turma Cível, j. 07.05.2026, DJe 12.05.2026; TJMG, AI nº 1.0035.16.003786-3/002, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJES, AI nº 5001552-18.2020.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recursopara reformar a decisao agravada e determinar a efetivacao da penhora dos imoveis indicados pela parte exequente, observada a ordem legal de preferencia entre os credores, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RB TEST – INSPEÇÃO E ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0013101-39.2015.8.08.0048, indeferiu o pedido de penhora sobre imóveis indicados pela exequente, ao fundamento de que os bens já se encontravam gravados com diversas penhoras e indisponibilidades, inclusive oriundas da Justiça do Trabalho.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, RB TEST – INSPEÇÃO E ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS LTDA – EPP ajuizou ação de cobrança em face de KNM INDUSTRIAL LTDA, visando a satisfação de crédito decorrente de duplicatas mercantis inadimplidas, posteriormente convertida em cumprimento de sentença.

Na fase executiva, a exequente requereu a penhora de imóveis de titularidade da executada, apresentando certidões atualizadas das respectivas matrículas imobiliárias.

Ao analisar o pedido, o juízo de origem indeferiu a constrição sob o fundamento de que os imóveis já se encontravam gravados com diversas penhoras e indisponibilidades, inclusive oriundas da Justiça do Trabalho, entendendo inexistir utilidade prática na medida postulada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o ordenamento jurídico admite expressamente a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem, inexistindo impedimento legal à efetivação da constrição pretendida, ainda que já existam gravames anteriores registrados nas matrículas imobiliárias. Defende, ainda, que a averbação da penhora possui utilidade concreta, pois assegura sua participação no concurso de credores e preserva a efetividade da execução.

Por meio da decisão lançada no Id nº 14274916, deferi o pedido liminar recursal
para autorizar a averbação da penhora junto às matrículas dos bens indicados em nome da parte executada.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob juízo de cognição exauriente, não identifico razões para modificar o entendimento anteriormente adotado, motivo pelo qual ratifico integralmente a decisão liminar proferida.

Com efeito, o fundamento utilizado pelo juízo de origem para indeferir a penhora não encontra amparo na sistemática processual civil vigente.

Isso porque o Código de Processo Civil admite expressamente a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, conforme dispõe o artigo 797, parágrafo único:

“Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.”

Na mesma linha, o artigo 908 do CPC disciplina o concurso de credores e a distribuição do produto da alienação judicial conforme a ordem de preferência legalmente estabelecida.

Assim, a existência de penhoras anteriores, ainda que oriundas da Justiça do Trabalho, não impede a realização de nova constrição judicial, constituindo circunstância que repercute apenas na ordem de preferência entre os credores, mas não na validade ou utilidade da penhora superveniente.

No caso concreto, verifica-se que a agravante diligenciou na localização de bens passíveis de constrição, indicando imóveis de titularidade da executada e apresentando as respectivas matrículas imobiliárias atualizadas.

Ainda que os bens já se encontrem gravados por outras constrições, a averbação da penhora possui utilidade jurídica concreta, porquanto assegura à exequente a participação no concurso de credores, preserva eventual ordem de preferência em relação a futuras constrições, reforça a publicidade registral e contribui para a efetividade do processo executivo.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao credor para concluir, previamente, pela ausência de utilidade econômica da constrição pretendida, sobretudo quando inexiste vedação legal à medida executiva postulada.

Ao contrário, a execução deve se desenvolver no interesse do exequente, nos termos do artigo 797 do CPC, sendo admissível a adoção de medidas aptas à preservação da utilidade do processo executivo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem admitido de forma reiterada a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem, ainda que já existam constrições oriundas da Justiça do Trabalho, porquanto tal circunstância repercute apenas na ordem de preferência entre os credores, não constituindo óbice à realização de nova penhora:

“O ordenamento jurídico admite a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, assegurando a cada exequente o respectivo título de preferência, nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC (...) A utilidade da penhora deve ser aferida apenas no momento do concurso de credores, sendo precipitado indeferir a constrição com fundamento em eventual insuficiência do bem.” (TJDFT, AI nº 0755005-23.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5ª Turma Cível, j. 07/05/2026, DJe 12/05/2026).

No mesmo sentido:

“Não é vedada a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem, estabelecendo, contudo, o art. 908 c/c art. 797, parágrafo único, do CPC que, quando da alienação, dever-se-á respeitar a ordem de preferência dos credores.” (TJMG, AI nº 1.0035.16.003786-3/002, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 14/11/2024).

A propósito, esta Corte também já assentou entendimento no sentido da admissibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem:

“O Diploma Processual Civil admite a penhora do bem até mesmo se este já estiver penhorado anteriormente, nos termos do art. 797, parágrafo único, do CPC. Inexiste óbice à incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, hipótese em que é respeitada, em todos os casos, a preferência de cada um dos credores em concurso, nos termos do art. 908 do CPC.” (TJES, AI nº 5001552-18.2020.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 02/02/2024).

Desse modo, a decisão agravada merece reforma, a fim de que seja deferida a penhora dos imóveis indicados pela agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por RB TEST – INSPEÇÃO E ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS LTDA – EPP e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a efetivação da penhora dos imóveis indicados pela parte exequente, observada a ordem legal de preferência entre os credores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar